Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Civil. Consumidor. Processo Civil. Apelação. É abusiva a cláusula que prevê a retenção integral do valor pago, sendo razoável e proporcional a retenção fixada na sentença à luz do caso concreto. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto pelo autor/vendedor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de lote anulando a cláusula que previa a retenção total do valor pago.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) é devida a revogação do benefício da gratuidade de justiça; (ii) a relação jurídica não é de consumo; (iii) é válida a cláusula que permite a retenção integral do valor pago com fundamento nos princípios da autonomia da vontade, da boa-fé contratual (art. 42 do CC), da função social do contrato (art. 421 do CC); (vi) é devida revisão do valor retido como forma de compensação pelos prejuízos sofridos pelos 10 anos que o réu ficou na posse do imóvel (art. 475 do CC) sendo que o vendedor ficou privado do seu uso para o valor equivalente a 25% do valor pago; (v) que o autor é parte legítima para exigir os valores devidos a título de taxa condominial e IPTU por se tratar de obrigações de natureza “propter rem” (art. 1.345 do CC).
III. Razões de decidir
3. O pedido de impugnação à gratuidade de justiça tem como fundamento fato ocorrido anos antes do pedido em sede de apelação não devendo ser conhecido por não se tratar de fato novo nem ter sido apresentado na primeira oportunidade em que se manifestou, estando desacompanhado da respectiva justificativa, conforme prevê os artigos 100 c/c o parágrafo único do art. 435, ambos do CPC.
4. O autor, na qualidade de proprietário da área e responsável pela formação do loteamento com 235 unidades autônomas, se assemelha à figura de fornecedor, a que se refere o art. 3o do CDC.
5. O contrato de promessa de compra e venda de lote foi firmado em 2012, não sendo aplicável a alteração da Lei 6.766/1979 promovida pela Lei 13.786/2018.
6. É nula a cláusula que prevê a retenção integral das parcelas pagas (art. 51, inc. IV, do CDC).
7. A cláusula que prevê a retenção integral do valor pago é abusiva e nula por caracterizar desvantagem exagerada ao consumidor, violando o art. 51, inc. IV, do CDC.
8. É razoável e proporcional a retenção de 15% do valor pago, não havendo fundamento jurídico apto à pretensão de majoração para 25%.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. O loteador responsável pela individuação de 235 unidades autônomas se equipara a figura de fornecedor, ensejando a aplicação do CDC. 2. É abusiva a cláusula que prevê a retenção integral do valor pago, sendo razoável e proporcional a retenção de 15% à luz do caso concreto.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV. CC, arts. 413, 421, 422, 475 e 476. CPC, art. 98. CDC, arts. 3o e 51, inc. IV. Lei n. 6.766/1979.
Jurisprudência relevante citada: n/a